Tribunal: TJSP
Processo: 0016246-70.2015.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado Tentado e Furto. Pronúncia. Não provimento.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado Tentado e Furto. Pronúncia. Não provimento.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de os acusados terem praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. O acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, as versões sustentadas pelas Defesas, notadamente quanto à alegada ausência de "animus necandi", inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, de absolvição, reconhecimento da hipótese de legítima defesa putativa ou desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida.
3-) A exclusão de qualificadoras, no presente momento, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
4-) Quanto ao delito conexo, deve ser aplicado o disposto no art. 78, caput, I, do Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, também na parcela.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0016246-70.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são recorrentes
OZÉIAS FERREIRA BACANELI e BYRON RIBEIRO SCANFERLA, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
2
VOTO No 1710
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576
Comarca: 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto
Juíza de Direito: doutora Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Recorrentes: Ozeias Ferreira Bacaneli e Byron Ribeiro Scanferla
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente de Acusação: M. P. R
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado Tentado e Furto. Pronúncia.
Não provimento.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o
Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a
julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva,
bastando que haja uma probabilidade de os acusados terem praticado o crime. No caso presente, os
elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime
contra a vida. O acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, as
versões sustentadas pelas Defesas, notadamente quanto à alegada ausência de "animus necandi",
inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, de absolvição, reconhecimento da hipótese de legítima
defesa putativa ou desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida.
3-) A exclusão de qualificadoras, no presente momento, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
4-) Quanto ao delito conexo, deve ser aplicado o disposto no art. 78, caput, I, do
Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, também
na parcela.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 380/381
Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos em favor de Ozeias Ferreira
Bacaneli e Byron Ribeiro Scanferla contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal de São José do Rio Preto/SP (fls. 380/388), que os pronunciou pela prática dos crimes
tipificados no art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c arts. 14, inc. II, e 29, "caput", e art. 155, § 4o, inc.
IV, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
3
No dia 2.6.2015, por volta das 20 horas, na Rua Engenheiro Schmitt, no 810, na
Rodovia Vicinal João Parise, Parque das Amoras II, em São José do Rio Preto, SP, OZÉIAS,
em tese, contando com a participação, também em princípio, de BYRON, utilizando-se de uma
faca, agindo por motivo torpe (vingança, dissimulação e surpresa) e com emprego de recursos
que dificultaram a defensa do ofendido, tentou matar M. P. R., somente não consumando o
crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta da inicial acusatória que OZÉIAS foi casado com Tamiris Graziele
Mendes, por aproximadamente nove anos, certo que a separação ocorreu em maio de 2015.
Após o rompimento, ela iniciou um relacionamento amoroso com o ofendido. No dia 1o.6.2015,
OZÉIAS compareceu na residência onde ela morava com o irmão, surpreendendo-a no exato
momento em que enviava uma mensagem para o celular da vítima. Inconformado e, usando de
força física, OZÉIAS apoderou-se do celular dela e seguiu para a sua casa, onde destruiu o
aparelho, não sem antes retirar o respectivo "chip". Por vingança, deliberou matar o rival e
falou sobre seu intento ao amigo BYRON, que aderiu aquela empreitada criminosa.
Assim, conforme planejado, utilizando-se do "chip" retirado do celular de Tamiris,
OZÉIAS enviou mensagens, via aplicativo "whatsapp", algumas inclusive de cunho sexual,
para o ofendido (laudo pericial de fls. 91/106), e marcou um encontro com ele, no endereço,
data e horário acima mencionados. Iludido com esta dissimulação, o ofendido seguiu em sua
camionete "Hilux" para o local combinado, onde foi surpreendido por BYRON, que adentrou
neste veículo, pela porta do passageiro e segurou-o pelo pescoço. OZÉIAS, por sua vez, pela
janela do motorista, utilizando-se de uma faca, passou a desferir golpes contra a vítima, sem,
contudo, atingir-lhe em órgão vital, pois resistiu e conseguiu fugir do interior da camionete,
abrigando-se em uma academia de ginástica existente nas imediações. Não bastasse, os
recorrentes adentraram na camionete do ofendido e subtraindo, para proveito comum, uma
carteira contendo documentos pessoais e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fls. 1/3.
Nas razões de recurso, a digna Defesa de OZÉIAS, sustenta a) que ele deve ser
impronunciado, diante da inexistência de comprovação do "animus necandi", pois a vítima,
supondo tratar-se de uma tentativa de roubo, teria lesionado-se, acidentalmente; b)
desclassificação da imputação para a rubrica do art. 129, § 5o ou § 6o do Código Penal; c)
afastamento das qualificadoras; e d) não acolhimento do pleito de condenação pela prática do
delito de furto, vez que os documentos de fls. 352/366 foram juntados intempestivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
4
cerceando-se a defesa (fls. 414/423).
E nas razões do reclamo de BYRON, a nobre Defesa requereu a) a despronúncia,
por ausência de provas quanto à sua participação nos crimes; b) desclassificação da imputação
para a rubrica do art. 129, § 5o ou § 6o do Código Penal; e c) reconhecimento da hipótese de
legítima defesa putativa de terceiro (fls. 424/432).
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 455/459 e do Assistente de Acusação a
fls. 482/488, com requerimento manutenção da decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 461).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
(fls. 497/506).
II Relatório
O recursos não comportam acolhimento.
Os documentos juntados aos autos, pelo Ministério Público ou pelo Assistente da
Acusação, tiveram ciência da nobre Defesa. Dessa forma, não se dificultou o exercício de seu
labor, que é feito com dedicação, tampouco violou o contraditório. Isso se verifica porque
apresentou as alegações finais a fls. 371/378, em último lugar, depois, sobreveio a decisão de
pronúncia.
Destaca-se que ela é preambular, de mera admissibilidade da acusação, em que o
Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a
julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria
delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a mínima
dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da acusação não
beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo
constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
5
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri,
órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração
da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar
apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes
sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da
causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no
REsp 1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência
de fls. 6/12 e 20/27, pelos laudos periciais de fls. 100/115 e 135/136 e foi, ainda, confirmada
pela prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios de autoria que podem ser atribuídos aos
recorrentes.
No distrito e, em juízo, OZÉIAS negou a imputação, asseverando que não tinha a
intenção de matar a vítima, queria apenas conversar. Disse, em contraditório ter convivido com
Tamiris por nove anos e, dessa união, tiveram um filho. Após uma discussão, ela decidiu deixar
o lar comum, mudando-se para a casa de seu irmão. Cinco dias depois, decidiu procurá-la para
reatar o relacionamento, mas ela recusou-se, alegando que gostava de outra pessoa. Na ocasião,
percebeu que ela estava enviando mensagens pelo celular, mas não chegou a ver o conteúdo.
Inconformado por ela estar se correspondendo com outra pessoa, mesmo porque a separação
era recente, apoderou-se do celular dela, levando-o consigo para casa. Tamiris, por sua vez,
seguiu-o, exigindo seu celular de volta, tendo-se iniciado nova discussão. Diante disso, quebrou
o celular dela. A seguir, ela pegou o aparelho danificado e foi embora. No mesmo dia, Viviane
(prima de Tamiris), contou-lhe sobre o encontro que sua ex-companheira havia marcado com o
ofendido, fornecendo-lhe informações sobre o horário, local e veículo que ele utilizaria. Assim,
foi até o lugar indicado para constatar a veracidade da informação e "para ver quem era a
pessoa com quem ela estava ficando". Para tanto, convidou o amigo BYRON, que nada sabia.
Disse-lhe que apenas iriam na academia. Chegando ao local, viu uma camionete, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
6
características coincidiam com aquelas informadas por Viviane e, então, aproximou-se,
perguntando ao ofendido se ele estava esperando por Tamiris. Nesse momento, para a sua
surpresa, ele (ofendido) começou a gritar e a debater-se no interior do veículo, dizendo que
estava sendo assaltado. Para que ele parasse de gritar, pois apenas queria conversar, sacou um
canivete, instrumento que sempre trazia consigo, pois o utilizava comumente para descascar
frutas, na tentativa de acalmá-lo. Não atacou a vítima. Em verdade, o ofendido começou a
debater-se, ferindo-se na região do braço ao esbarrar no canivete. Não estava ali para vingar-se
muito menos para matar ninguém. Diante desse cenário, BYRON aproximou-se e retirou o
ofendido do interior do veículo, com o objetivo de protegê-lo. A vítima refugiou-se na
academia, gritando que havia sofrido tentativa de roubo. Apavorado, sem saber o que fazer, ele
(acusado) pegou a carteira e a chave do veículo do ofendido e arremessou-os em uma mata,
juntamente com o seu canivete, que ficou sujo de sangue. Não utilizou o celular de Tamiris
para enviar mensagens para a vítima, mesmo porque o aparelho estava bloqueado por senha.
Está arrependido (gravação audiovisual – SAJ, fls. 351).
BYRON, tanto no distrito, quanto em audiência, negou, igualmente, a prática dos
crimes. No dia dos fatos, apenas acompanhou o amigo OZÉIAS, que era seu "personal trainer",
que o convidara para treinar em outra academia. Chegando ao local, OZÉIAS estacionou seu
carro próximo a uma camionete "Hilux", e desembarcou, sem nada dizer. Observou que ele foi
até aquele veículo e começou a discutir com o motorista (vítima). OZÉIAS aparentava estar
muito nervoso, razão pela qual, acreditando se tratar de uma briga e, visando proteger o
ofendido, abriu a porta do veículo dele, pelo lado do passageiro, e puxou-o para fora. A vítima,
por sua vez, saiu correndo em direção à academia, gritando por socorro. OZÉIAS portava um
canivete. Não viu se ele (OZÉIAS) retirou algo do interior da camionete. Posteriormente, soube
que OZÉIAS estava sendo traído pela esposa (gravação audiovisual – SAJ, fls. 351).
Os enredos defensivos, contudo, não se mostram indenes de dúvidas e não são
suficientes para afastar a pronúncia, pois a prova até então coligida revelou a existência de
outra versão a respeito dos fatos, que, em princípio, não beneficia os recorrentes.
A vítima M. afirmou, em contraditório, que, dias antes dos fatos, encontrou
Tamiris, por acaso, em um bar. Conversou com ela, pois estudaram na mesma escola, trocaram
telefones e, por fim, voltou para casa. Foi a única vez que a encontrou. No final de semana,
ambos trocaram mensagens, via "whatsapp", normalmente. Ocorre que, na segunda-feira, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
7
tornou a enviar mensagens, insistindo muito para que se encontrassem, o que lhe causou
espécie, principalmente porque "o vocabulário estava diferente", com vários erros de ortografia
em seu conteúdo. Ainda assim, acreditando que ela realmente desejava vê-lo, marcaram um
encontro em frente à academia. No dia e local combinados, estacionou sua camionete e
permaneceu no interior do veículo a esperá-la. Nesse ínterim, um veículo ("Gol") aproximou-se
e parou em frente ao seu. Dois indivíduos desembarcaram. Um deles, o passageiro, passou
direto, enquanto que o segundo, o condutor, aproximou-se da janela de sua camionete (lado do
motorista). O vidro estava entreaberto, de modo que ele colocou o braço no interior de seu
veículo e, encostando uma faca em seu pescoço, perguntou: "é você que está comendo a minha
mina?" e tentou golpear-lhe com a faca. Ficou sem entender o que estava acontecendo, pois não
o conhecia, e tentava de todo modo esquivar-se dos ataques e defender-se com as mãos. Nesse
ínterim, o segundo indivíduo entrou em sua camionete pelo lado do passageiro e segurou-o pelo
pescoço, dificultando-lhe a defesa. Foi então que o primeiro agressor acertou uma facada na
palma de sua mão. Mesmo contido pelo segundo agente, conseguiu empurrar a faca e tentou
dar partida na camionete, mas não obteve êxito. Na sequência, o primeiro agente direcionou um
golpe de faca contra o seu peito, momento em que colocou seu braço na frente e foi atingido,
suportando ferimentos que lhe causaram limitação do movimento da mão esquerda. Em dado
momento, o segundo indivíduo (aquele que o estava contendo), soltou-o e saiu do veículo,
possivelmente para garantir que não houvesse alguém presenciando a ação. Assim, conseguiu
sair da camionete e gritou por socorro, mas ele retornou e desferiu-lhe um chute, derrubando-o
ao chão. Não bastasse, tentou impedir a sua fuga, por segurá-lo pela blusa. O tecido da blusa,
porém, rasgou, o que permitiu que conseguisse se esquivar e correr para o interior da academia.
O segundo agressor ainda o perseguiu, mas desistiu quando os frequentadores da academia
surgiram em seu auxílio. Por fim, ambos os agentes retornaram até a sua camionete, pegaram
algumas coisas e fugiram. Na ocasião, levaram sua carteira, talão de cheques, chave do veículo
e cerca de R$ 150,00. Foi socorrido, submeteu-se à cirurgia. Realizou fisioterapia durante um
ano e, até a presenta data, em razão dos ferimentos que suportou, não consegue realizar
movimentos finos com a mão esquerda. Seu veículo foi danificado, sofrendo prejuízo. Não
conhecia os recorrentes, certo que somente os identificou, posteriormente, através de seus
perfis na rede social ("Facebook"). Tornou a ver OZÉIAS no distrito, por ocasião de seu
reconhecimento. Constatou-se ter sido ele o autor das mensagens enviadas em nome de
Tamiris, isto é, usando de dissimulação, passou-se por ela para atrai-lo até o local dos fatos
(gravação audiovisual – SAJ, fls. 351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
8
Tamiris confirmou, em audiência, que foi casada com o recorrente OZÉIAS,
estando separados atualmente. Conhecia o ofendido desde a época da escola, quando eram
adolescentes e, certa noite, o reencontrou, ocasião em que trocaram os números de seus
celulares. Desde então, passaram a trocar mensagens entre si, mas, em momento algum, envio
para ele fotos tampouco marcou algum encontro em frente à academia. Nessa época, já estava
separada de OZÉIAS. Posteriormente, ela e o ex-marido discutiram, ocasião em que ele
danificou seu celular e sua motocicleta. Diante desses fatos, registrou a ocorrência no distrito
policial, na mesma data. Seu celular não possuía senha de "bloqueio de tela". (gravação
audiovisual – SAJ, fls. 351).
O investigador de polícia Marcelo narrou que, inicialmente, sua equipe recebeu
notícia da ocorrência de roubo, mas durante as investigações, apurou-se que, na verdade,
tratava-se de tentativa de homicídio. Ao ser ouvido no distrito, o ofendido informou que, em
data recente, havia encontrado uma ex-amiga de escola (Tamiris) e manteve contato com ela,
até que foi marcado um encontro em frente à academia. Antes de contatá-la, porém, obteve-se
informação quanto à existência de uma ocorrência registrada recentemente no distrito por ela
dando conta de agressões por parte do ex-marido (OZÉIAS), ocasião em que ele, além de ter
danificado a sua motocicleta, havia se apoderado de seu celular. Posteriormente, ela
compareceu à delegacia e confirmou o teor de referido boletim de ocorrência. Apurou-se,
então, que as mensagens de texto que a vítima havia recebido marcando o encontro em frente à
academia teriam sido enviadas pelo ex-marido de Tamiris (o recorrente OZÉIAS), fruto de uma
armação idealizada por ele. Diante disso, foi decretada a prisão temporária de OZÉIAS. Já
preso, ele revelou que desconfiava de traição por parte de Tamiris, sua ex-mulher, e admitiu ter
ido à sua procura, ocasião em que, durante uma discussão, danificou sua motocicleta e, ao se
apoderar do celular dela, viu algumas mensagens trocadas entre ela e o ofendido. Asseverou,
ainda, que, diante disso, ficou "cego" e, fazendo-se passar por ela e utilizando-se de seu
celular, enviou algumas mensagens para a vítima. Assim, no dia dos fatos, ele e o amigo
BYRON dirigiram-se até a academia, que sabia ser frequentada pela ofendido. No local,
abordou a vítima, que estava no interior de sua camionete "Hilux". Admitiu ter levado consigo
uma faca, sob alegação de que era para a sua defesa. Segundo, ainda, sua versão, a vítima teria
tentado se defender e, em dado momento, acabou por feri-la na região do braço. O ofendido
recuou em direção ao banco do passageiro, ocasião em que BYRON o teria retirado do
veículo, puxando-o pela jaqueta. A vítima conseguiu desvencilhar-se, buscando ajuda no
interior da academia. Na sequência, OZÉIAS levou alguns objetos pessoais da vítima, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
9
sua carteira, para simular um assalto. BYRON, a seu lado, disse que somente depois foi
informado por OZÉIAS sobre o que estava acontecendo (gravação audiovisual – SAJ, fls. 351).
As testemunhas Alan e Lenira, arroladas pela Defesa de OZÉIAS, e Monique,
Glauco e Paulo, arroladas pela Defesa de BYRON, nada esclareceram sobre os fatos, apenas
destacaram aspectos pessoais favoráveis aos recorrentes (gravação audiovisual – SAJ, fls.
351).
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de que os
recorrentes tenham agido com “animus necandi”.
Em que pese a versão defensiva de OZÉIAS no sentido de que não tinha intenção
de matar, apenas assustar o ofendido, e o roteiro de BYRON, no sentido de que apenas
acompanhara o amigo ao local sem ao menos saber que ele pretendia falar com a vítima, o
ofendido foi firme ao relatar, em detalhes, a dinâmica dos fatos, inclusive a conduta violenta de
ambos, que somente não resultou em evento mais grave porque obteve refúgio na academia ali
localizada. A testemunha Tamiris e o investigador de polícia Marcelo confirmaram que
OZÉIAS apoderou-se do celular utilizado para o envio de mensagens à vítima. OZÉIAS foi ao
sítio dos fatos armado (arma branca), circunstância que ele mesmo admitiu.
Assim, nada obstante as alegações deduzidas pela digna Defesa nas razões de
recurso, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, quanto à existência do ânimo
homicida, devem os réus ser pronunciados e as teses defensivas examinadas, de forma plena
pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para apreciar as versões
existentes nos autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não sendo possível, neste
momento, a absolvição, assim como a despronúncia.
Tampouco a tese de legítima defesa (putativa) de terceiro, arguida pela defesa
de BYRON, restou demonstrada de forma clara e inconteste, dada a provável
desproporcionalidade da reação, e, por este motivo, não pode ser proclamada nesta fase
processual. Trata-se, portanto, de questão a ser decidida, igualmente, pelos jurados, sob pena de
indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. “A existência de dúvida
sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao
próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0016246-70.2015.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto - Voto no
1710
10
(STJ - AREsp 907.813/PB - 5a T. - Rel. Jorge Mussi - j. 10.11.2016 - p. 18.11.2016).
Inviável, ainda, cogitar-se nesta fase, da almejada desclassificação da
conduta, pois o acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, a
versão sustentada pelas Defesas, a autorizar que se retire do Tribunal do Juri a competência
soberana que lhe é assegurada pela Constituição Federal, inclusive para dirimir a controvérsia
em torno do elemento volitivo do acusado (culpa consciente, dolo direto ou eventual).
De igual modo, não há se cogitar, no presente momento, de exclusão das
qualificadoras porque o conjunto de provas até então produzido indica que o delito, em tese,
foi praticado por motivo torpe (vingança, diante da desconfiança de possível traição por parte
da ex-mulher) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa), devendo,
portanto, ser preservadas para exame dos juízes leigos.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras na
decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise deverá ficar a
cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural" (STJ - AgRg no
AREsp 879.265/GO – 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
Por fim, pela prova colhida durante a instrução, conclui-se que, de igual modo,
pelo acervo oral e técnico constante dos autos, há prova da materialidade e indícios de autoria
no que pertine ao delito conexo (art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal). Portanto, caberá
aos jurados, após o julgamento do crime contra a vida, também se manifestarem sobre este (art.
78, caput, I, do Código de Processo Penal).
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.